Tribunal: TJMT
Processo: 1041174-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041174-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (AGRAVANTE), RADAR SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 46.291.190/0001-44 (AGRAVADO), FEODOSY FEFELOV - CPF: 081.028.219-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA FEFELOV - CPF: 020.125.821-84 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANE BARBOSA BEGNINI - CPF: 048.576.181-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. COISA JULGADA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM DE FAMÍLIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUCESSÃO DE CRÉDITO E LEGITIMIDADE DA CESSIONÁRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Savostian Reutow contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos da execução de título extrajudicial, que deferiu a adjudicação de imóvel à Radar Securitizadora S/A, cessionária do crédito hipotecário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve quatro questões:
(i) saber se a coisa julgada formada em ação declaratória de bem de família impede a adjudicação do imóvel por terceiro estranho àquela relação processual;
(ii) saber se o imóvel adjudicado preenche os requisitos para ser considerado bem de família rural impenhorável;
(iii) verificar a legitimidade da cessionária hipotecária para requerer a adjudicação;
(iv) aferir eventual incompetência do juízo da execução para processar a adjudicação.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada produz efeitos apenas entre as partes do processo em que foi formada (art. 506, CPC), não vinculando terceiros, como a cessionária do crédito, que não participou da ação declaratória.

4. O imóvel objeto da adjudicação não é explorado em regime familiar, mas sim empresarial e mecanizado, o que afasta a proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família rural (CF/1988, art. 5º, XXVI).

5. A Radar Securitizadora, na condição de cessionária de crédito hipotecário, possui legitimidade para requerer a adjudicação, nos termos do art. 1.425 do CC/2002 e do art. 876, §5º, do CPC/2015.

6. Inexiste litispendência ou prevenção, dado que o juízo de origem atua em execução distinta daquela em que se discutiu a validade da hipoteca, não se verificando identidade subjetiva ou objetiva entre as ações.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os efeitos da coisa julgada não alcançam terceiros estranhos à relação processual em que se formou a decisão, não impedindo a adjudicação do bem por cessionária do crédito hipotecário.

2. A caracterização do bem como de família rural exige a exploração econômica em regime familiar, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988, o que não se verifica quando a atividade se dá de forma empresarial e mecanizada.

3. A cessionária de crédito hipotecário possui legitimidade para requerer a adjudicação do bem, nos termos do art. 876, §5º, do CPC/2015, desde que respeitado o valor da avaliação judicial."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1041174-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SAVOSTIAN REUTOW

AGRAVADO: RADAR SECURITIZADORA S/A

Colenda câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAVOSTIAN REUTOW contra decisão proferida nos autos da execução de título executivo extrajudicial nº 0007717-23.2010.8.11.0037, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, que deferiu o pedido de adjudicação formulado pela terceira interessada RADAR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A., relativamente ao imóvel matriculado sob o nº 5.709 do Cartório de Registro de Imóveis local.

A parte agravante sustenta que a adjudicação deferida afronta a coisa julgada formada em ação declaratória de bem de família (nº 0059800-23.2018.8.26.0100), tramitada perante a 21ª Vara Cível da Comarca de São Paulo – SP, na qual se reconheceu a impenhorabilidade do referido bem e se afastou a hipoteca constituída em favor da credora originária, posteriormente cedida à agravada.

Postula, em sede liminar, a suspensão do registro da carta de adjudicação e da imissão na posse deferida em favor da agravada, sob argumento de violação à coisa julgada, ilegitimidade ativa da adjudicante e incompetência do juízo de origem.

O preparo foi recolhido – Id. 329964383.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 331662880.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sustenta o agravante, em síntese, que a adjudicação seria nula por violar coisa julgada formada em ação declaratória de bem de família, na qual ter-se-ia reconhecido a impenhorabilidade do mesmo imóvel e afastado a hipoteca. Alega, ainda, ilegitimidade da credora, incompetência do juízo e conflito de competência.

O recurso não comporta provimento.

A análise dos autos revela que a decisão proferida pela 21ª Vara Cível de São Paulo no bojo da ação declaratória nº 0059800-23.2018.8.26.0100 reconheceu, com base nas provas ali produzidas, a impenhorabilidade do imóvel em face da então credora BUNGE. Contudo, tal reconhecimento se deu em relação àquele processo específico e não alcança terceiros, como a RADAR, cuja legitimidade, ademais, já foi reconhecida judicialmente em sede própria.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é firme ao delimitar os efeitos da coisa julgada aos limites subjetivos do processo (art. 506, CPC), de modo que inexiste óbice à adjudicação promovida por terceiro não participante daquela lide.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL.

BEM DE FAMÍLIA DOS FIADORES. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO . LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO NA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO PREJUDICA TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM DE FIADOR. DEFERIMENTO . IMPENHORABILIDADE AFASTADA. TEMA 1127 DO STF.
A impenhorabilidade reconhecida em outro processo não tem o condão de prejudicar o direito de terceiro, que sequer participou daquela ação. Limites subjetivos da coisa julgada .É cabível a penhora de imóvel pertencente ao fiador de contrato de locação comercial. Impenhorabilidade excepcionada pela Lei 8.009/90, sendo irrelevante a obtenção de benefício pelos fiadores com a locação
. Entendimento consolidado no STJ com o julgamento do Tema 1127 em março/22 .Contratação decorrente do Princípio da Autonomia da Vontade. Aplicação do Princípio da Boa-fé na celebração dos contratos. Penhora deferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO .(Agravo de Instrumento, Nº 50347766220228217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 25-05-2022)
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50347766220228217000 TRÊS COROAS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 25/05/2022, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2022)

No tocante à penhorabilidade do bem, o laudo técnico produzido no curso da execução em trâmite em Mato Grosso constatou que o imóvel de matrícula nº 5.709 não é explorado em regime familiar, mas sim de modo empresarial e mecanizado, afastando a proteção conferida pela Constituição Federal ao bem de família rural.

Além disso, não há vício de legitimidade na atuação da RADAR, que figura como titular de hipoteca regularmente registrada e sucede, por cessão, a credora originária BUNGE, nos termos do art. 1.425 do Código Civil. A adjudicação direta por credor hipotecário encontra respaldo no art. 876, §5º, do CPC, desde que respeitado o valor da avaliação judicial, o que foi rigorosamente observado.

A alegação de incompetência tampouco se sustenta, pois o pedido de adjudicação foi formulado em execução diversa daquela em que se discutiu a validade da hipoteca, o que impede o reconhecimento de prevenção ou litispendência. A mera repetição do pedido não vincula automaticamente juízos distintos, sobretudo quando não se trata das mesmas partes ou da mesma execução.

Por fim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no deferimento da adjudicação, que se insere no legítimo exercício de direito da credora hipotecária e obedece aos requisitos legais e jurisprudenciais.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão ora impugnada por seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026